Tribunal: TJSP
Processo: 2161881-15.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-01
Data de publicação: 2024-09-01

Ementa:
Agravo Interno (art. 1.021, "caput", do CPC). Decisão monocrática que rejeitou Embargos de Declaração, com imposição de multa, nos quais a embargante, ora recorrente, insistia no mesmo argumento de que foi indeferida a gratuidade de Justiça, quando, na verdade, lhe foi facultada a comprovação dos requisitos para fazer jus ao benefício. Recurso em que se pleiteia o afastamento da multa imposta,

Ementa:
Agravo Interno (art. 1.021, "caput", do CPC). Decisão monocrática que rejeitou Embargos de Declaração, com imposição de multa, nos quais a embargante, ora recorrente, insistia no mesmo argumento de que foi indeferida a gratuidade de Justiça, quando, na verdade, lhe foi facultada a comprovação dos requisitos para fazer jus ao benefício. Recurso em que se pleiteia o afastamento da multa imposta, bem assim a reforma da decisão recorrida. Razões que não convencem do desacerto da solução. Agravo Interno desprovido.